Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. LEGITIMIDADE ATIVA. PUBLICAÇÃO COM NOME INCOMPLETO DA ADVOGADA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO NÚMERO DA OAB, DO PROCESSO E NOME DAS PARTES. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Associação de Advogados da TERRACAP - ADTER é uma entidade de classe sem fins lucrativos, criada de acordo com a Portaria no 192 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que regulamentou o artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/14, e, nos termos do artigo 2o, com objetivo de congregar os advogados do quadro de empregados efetivos da TERRACAP, possibilitando o recebimento dos honorários sucumbenciais e distribuição destes entre aqueles.
2. Sendo a TERRACAP uma empresa pública que integra a Administração Indireta, tendo sido criada a Associação de Advogados da TERRACAP – ADTER com a finalidade, também, de receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição entre os associados, não há que se falar em ilegitimidade da agravada para buscar o recebimento da verba honorária no cumprimento de sentença originário.
3. Conforme precedentes do STJ “(...) ainda que incorreto ou incompleto o nome de determinado advogado em uma publicação, esta será considerada válida se houver outros elementos capazes de identificar o processo e, assim, a publicação atinja a sua finalidade.” (STJ. AgInt no AREsp 1116119/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)
4. Não há que se falar em nulidade quando todos os demais dados do processo, tais como número da OAB, número do processo e nome das partes, constam corretamente apresentados na publicação..
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.